Tribunal: TJDFT
Processo: 0730281-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730281-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: LUIZ CARLOS VIELMO, MARLENE AZAMBUJA VIELMO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 69633873, admitiu o recurso especial interposto por WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS. O STJ (ID 72642617) devolveu os autos à origem, sob o fundamento de que o assunto versado no apelo especial corresponde ao Tema 1.230 (REsp 1.894.973/PR), afetado para a uniformização da controvérsia: “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Corte Superior, a matéria discutida no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão recorrido, diante das circunstâncias do caso concreto, concluiu pela inviabilidade da penhora pretendida, sob o fundamento de que a medida constritiva comprometeria a dignidade da devedora. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019